Tribunal: TJES
Processo: 5010366-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010366-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: VIXCARB CARBONATOS FINOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora, por termo nos autos, de veículo automotor em execução fiscal, sob o fundamento de falta de efeito prático, impossibilidade de alienação sem apreensão, existência de restrição judicial prévia, incerteza quanto à localização e baixo valor comercial em face do montante da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de veículo automotor por termo nos autos, com base na comprovação de sua existência via sistema RENAJUD, ainda que o bem não esteja fisicamente localizado, possua valor de mercado reduzido ou já exista restrição judicial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, permite a penhora de veículos automotores por termo nos autos, bastando a apresentação de certidão que ateste sua existência, independentemente de sua localização física.

4. A existência do veículo, comprovada por consulta ao RENAJUD, é suficiente para a formalização da penhora por termo nos autos, produzindo efeitos imediatos como a garantia do direito de preferência do exequente e a inibição de atos de disposição do bem.

5. A alegação de baixo valor comercial ou dificuldade de apreensão não impede a formalização da penhora por termo nos autos, uma vez que a execução se processa no interesse do credor e a restrição de circulação via RENAJUD visa à publicidade do ato constritivo e facilita futuras medidas expropriatórias.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendimento de que a localização física do veículo não é requisito indispensável para a penhora por termo nos autos, desde que sua existência seja comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a penhora do veículo automotor Placa MPW-6806, Marca/Modelo Ford/Pampa GL, por termo nos autos, determinando-se a averbação da penhora junto ao DETRAN e a inclusão da restrição de circulação no sistema RENAJUD.

Tese de julgamento: "A penhora de veículo automotor pode ser realizada por termo nos autos, mediante certidão que ateste sua existência via sistema RENAJUD, sendo desnecessária sua localização física ou a análise prévia de seu valor comercial, garantindo-se os efeitos jurídicos da constrição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 845, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022, DJe de 01.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento, 0004805-52.2018.8.08.0006, Rel. Janete Vargas Simões, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19.03.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 54740008, integrada pela decisão de embargos de declaração 70157658 dos autos originários que, nos autos da “ação de execução fiscal” proposto por ele em face de
VIXCARB CARBONATOS FINOS LTDA
e seus sócios

LUCIANO HEBER GARCIA QUINDERE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO LOUZADA,
indeferiu o pedido de penhora, por termo nos autos, de veículo automotor, sob o fundamento de falta de efeito prático, impossibilidade de alienação sem apreensão, existência de restrição judicial prévia e incerteza quanto à sua localização

e baixo valor comercial relevante em face do montante da execução.

Em suas razões (id. 14533396), aduz o agravante, em suma, (i) a possibilidade de penhora de veículo automotor por termo nos autos, conforme o art. 845, § 1º, do CPC, que dispensa a apreensão física do bem, bastando a apresentação de certidão que ateste sua existência; (ii) a existência do veículo foi comprovada pela consulta ao RENAJUD; (iii) a recusa do pedido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de ausência de efeito prático, viola a devida prestação jurisdicional e os princípios da efetividade e razoável duração do processo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010366-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: VIXCARB CARBONATOS FINOS LTDA
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO LOUZADA, LUCIANO HEBER GARCIA QUINDERE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 54740008, integrada pela decisão de embargos de declaração 70157658 dos autos originários que, nos autos da “ação de execução fiscal” proposto por ele em face de
VIXCARB CARBONATOS FINOS LTDA
e seus sócios

LUCIANO HEBER GARCIA QUINDERE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO LOUZADA,
indeferiu o pedido de penhora, por termo nos autos, de veículo automotor, sob o fundamento de falta de efeito prático, impossibilidade de alienação sem apreensão, existência de restrição judicial prévia e incerteza quanto à sua localização

e baixo valor comercial relevante em face do montante da execução.

Em suas razões (id. 14533396), aduz o agravante, em suma, (i) a possibilidade de penhora de veículo automotor por termo nos autos, conforme o art. 845, § 1º, do CPC, que dispensa a apreensão física do bem, bastando a apresentação de certidão que ateste sua existência; (ii) a existência do veículo foi comprovada pela consulta ao RENAJUD; (iii) a recusa do pedido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de ausência de efeito prático, viola a devida prestação jurisdicional e os princípios da efetividade e razoável duração do processo.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida neste recurso reside na possibilidade de realização da penhora de veículo automotor por termo nos autos, quando comprovada sua existência via sistema RENAJUD, ainda que o bem não seja fisicamente localizado ou possua valor de mercado reduzido em face do débito exequendo.

Dito isso, observo que a decisão agravada indeferiu a penhora do veículo automotor sob o fundamento de que a medida não resultaria em efeito prático e eficaz, dada a impossibilidade de alienação em hasta pública sem a apreensão do bem, a existência de restrição judicial prévia e a incerteza quanto à sua localização, considerando que tentativas anteriores de apreensão foram infrutíferas. Adicionalmente, pontuou que o veículo é antigo (ano 1987) e de baixo valor comercial relevante em comparação ao vultoso montante da execução, o que tornaria a penhora ineficaz e procrastinatória.

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 845, § 1º, estabelece expressamente que: “a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos”.

Na hipótese dos autos, o documento de “Comprovante de inclusão de restrição veicular” (fl. 171 dos autos originários), obtido via RENAJUD, atesta a existência do veículo e sua vinculação à executada VIXCARB CARBONATOS FINOS LTDA, além de já registrar uma restrição de transferência.

Sob o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. [...] 5.
Por força do art. 845, §1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência
. 6.
Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15.
7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1º, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022., grifei).

Seguindo, é imperioso ressaltar que a execução se processa no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. Por sinal, este e. TJES, já decidiu que a existência de veículos comprovada por consulta RENAJUD é suficiente para a penhora por termo nos autos, permitindo, inclusive, a restrição de circulação, veja-se:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2.Segundos ditames do processo de execução, o executado pode indicar bens à penhora, demonstrando que
a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente,
nos termos do art. 829, §2º, do CPC. Não exercendo o executado sua prerrogativa, competirá ao credor a busca e indicação de bens. 3. O princípio da menor onerosidade não pode se servir para frustrar o credor em sua pretensão, na medida em que [...]
deve atuar como uma espécie de freio ou limite à satisfação do credor, de forma a impedir que direitos patrimoniais assolem direitos de maior significância, como é o caso da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Há, porém, um limite também ao princípio da menor onerosidade, cuja incidência não pode servir de amparo a calotes de maus pagadores
. (Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado / Elpídio Donizetti 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.) 4. O s executados foram citados em m 28/11/2016 e 01/12/2016 e não apresentaram embargos, tampouco indicaram bens para satisfação do crédito objeto da ação. Por sua vez, o oficial de justiça certificou (fls. 68 e 73) que não localizou bens passiveis de penhora e a consulta via BACENJUD também restou frustrada.5. O
Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
(AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) 6. Nos termos do art. 845, §1º, do CPC/2015, a penhora será realizada
onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros
e,
a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência,
será realizada por termo nos autos
.7.
A existência dos veículos foram devidamente comprovadas pela própria consulta no RENAJUD (fls. 92/93), que é sistema oficial que apresenta todas as informações exigidas para individualização do bem, conforme exigido pelo art. 838, III, do CPC/2015.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0004805-52.2018.8.08.0006, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

A alegação de que o veículo possui baixo valor comercial ou de que sua apreensão seria dificultosa não pode justificar o indeferimento da penhora por termo nos autos. A formalização da penhora, mesmo que inicial, produz efeitos jurídicos, como a garantia do direito de preferência do exequente e a inibição de atos de disposição do bem pelo executado. Adicionalmente, a averbação da penhora e a imposição de restrição de circulação via RENAJUD são mecanismos que visam a publicidade do ato constritivo e facilitam a futura localização e apreensão do bem para os atos expropriatórios.

Assim, a decisão agravada merece reforma, pois o indeferimento da penhora por termo nos autos restringe indevidamente as ferramentas à disposição do exequente para a satisfação de seu crédito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a penhora do veículo automotor Placa MPW-6806, Marca/Modelo Ford/Pampa GL, por termo nos autos, determinando-se a averbação da penhora junto ao DETRAN e a inclusão da restrição de circulação no sistema RENAJUD, prosseguindo-se com os demais atos executórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)